Tribunal: TJPA
Processo: 0017217-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017217-89.2019.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO LUCAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA: AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA.
EX OFÍCIO.
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Na presença de elementos probatórios firmes e coerentes para prolatação de édito condenatório e, diante da licitude da prova, vez que a “fundada suspeita” autorizativa para abordagem pessoal, se encontra presente (transitar em área conhecida pelo tráfico, no período da madrugada, na companhia de mais dois comparsas, os quais se evadiram após visualizarem a aproximação dos policiais), a reforma da sentença absolutória é medida imperiosa;

2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional, (
vide
art. 117 do CP) e,
in casu
, o seu último marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia, em 29/10/2019. Restando a pena fixada em
1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
com fulcro no art. 109, V do CP a prescrição se dá em
04 anos
, restando implementada em
29/10/2023,
tornando imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, condenando-se o réu nas sanções do art. 33, Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
mais o pagamento de
173 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, declarando-se extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, com base nos art. 107, IV, art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do CP;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias onze e dezoito de dezembro (Sessão n°36), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Penal nº
0017217-89.2019.8.14.0401
, que absolveu
PEDRO LUCAS DA SILVA

do crime de tráfico de drogas.

Em suas
razões recursais
(ID. Num. 12792629 - Pág. 1/6 e Num. 12792630 - Pág. 1/7), o apelante objetiva afastar a sentença absolutória e condenar o réu nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante das provas da autoria e materialidade delitiva, bem como da legalidade da busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12792631 - Pág. 1/4), a defesa requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por prevenção ao HC nº 080717584.2019.8.14.0000, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(ID. Num. 14967108 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (Num. 15274378 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO:

O Ministério Público de 1º grau

objetiva o afastamento do decreto absolutório e, consequente condenação do apelado nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por entender que o caderno processual comprovou a autoria e a materialidade do referido crime, bem como diante da validade da prova atinente a “busca pessoal”.

Com razão o insurgente, senão vejamos:

A prova da materialidade restou incontestável, por intermédio do termo de exibição e apreensão de objeto (ID. Num. 12792573 - Pág. 4), dos laudos provisório (Num. 12792573 – Pág.5) e definitivo (Num. 12792598 – Pág.1), bem como do IPL 00008/2019.100701-4 e B.O.:00008/2019.105820-0.

Na
ratio decidendi,
o Julgador sentenciante afirma que, na denúncia, o
Parquet
reverbera que os policiais efetuaram abordagem para “
revista de praxe”
e o Estado Democrático de Direito não tolera ações arbitrárias e, portanto, diante da ilicitude da prova, absolveu o acusado (ID. Num. 12792625 - Pág. 1/5, Num. 12792626 - Pág. 1/5e Num. 12792627 - Pág. 1/2).

Contudo, compulsando-se os autos, aliado as confissões extrajudicial (Num. 12792572 – Pág.6) e judicial (Num. 12792616/17/18/19/20/21) do apelado, temos o depoimento judicial do Policial Jean Sena
[1]
(Num. 12792609/10/11), no qual se depreende que o acusado transitava em área conhecida pela incidência de tráfico de drogas, em concurso de pessoas (acompanhado de dois comparsas não identificados) e em plena madrugada.

Além disso, quando os policiais ingressaram na parte iluminada da via, os dois comparsas do apelado empreenderam fuga, não tendo ele obtido sucesso na evasão e culminando na sua abordagem pessoal, oportunidade em que os entorpecentes foram localizados na mochila que portava.

Cediço que, no intuito de coibir ações arbitrárias da polícia, as Cortes Superiores
[2]
vêm delineando os requisitos que possibilitam a abordagem pessoal previstas nos art. 240, §2º
[3]
e art. 244
[4]
do CPP, conceituando a “fundada suspeita” que autoriza a diligência e, desta forma, assegurando o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

No caso em comento, concluo que a atividade dos policiais não foi arbitrária, não havendo provas de violação aos direitos fundamentais do apelado, na medida em que a “fundada suspeita” autorizativa para abordagem pessoal, se encontra presente (transitar em área conhecida pelo tráfico, no período da madrugada, na companhia de mais dois comparsas, os quais se evadiram após visualizarem a aproximação dos policiais), razão pela qual dou provimento ao recurso para condenar o apelado nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na 1ª fase, foram apreendidas 28 petecas, pesando 36g de cocaína, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, entendo que a natureza da droga é vetor negativo ao apelado, diante do inegável poder deletério da cocaína e, considerando que os requisitos do art. 59 do CP são favoráveis ou neutros, utilizando o critério de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima previsto para o tipo em voga, fixo a pena-base em
06 anos, 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na 2ª fase, aplico a atenuante da confissão na fração de 1/6 e atenuo a pena para
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mais 520 dias-multa.
Na terceira fase, considerando as condições subjetivas favoráveis e atendimento aos demais requisitos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, aplico o privilégio na fração máxima de 2/3 e, reduzo a pena para
1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
mais o pagamento de
173 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos,
quantum
que torno concreto e definitivo, diante da ausência de outras causas de diminuição ou aumento.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
aberto
, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
[5]

do CP e, portanto, diante da fixação do regime mais benéfico, deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º
[6]
do CPP.

Com fulcro no princípio da celeridade processual, havendo o trânsito em julgado da presente decisão, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
[7]
, nos termos do art. 110, §1º
[8]
do CP, conforme passo a esclarecer:

Por ter sido exarada sentença absolutória, que inquestionavelmente não tem o condão de interromper o prazo prescricional (
vide
art. 117
[9]
do CP), o seu último marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia, em
29/10/2019
(Num. 12792604 - Pág. 1).

Restando a pena fixada em
1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
com fulcro no art. 109, V do CP a prescrição se dá em
04 anos
, restando implementada em
29/10/2023.
Assim, com base na pena aplicada, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, condenando PEDRO LUCAS DA SILVA, nas sanções do art. 33, Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
mais o pagamento de
173 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo e,
ex ofício,
declaro extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(...) que era uma área conhecida pelo tráfico (...) que era madrugada,
de praxe
a gente para a viatura um pouco longe e descer, porque a via lá é de difícil acesso de viaturas e a gente foi tentar coibir o tráfico lá; foi ai que descemos eu e o Subtenente, o motorista ficou na viatura reparando porque ali não dá pra deixar ela sozinha e foi na nossa chegada na São Vicente, que ela é cumprida e nos avistamos que vinham três pessoas andando e nós ficamos numa parte escura e quando eles chegaram perto da gente, nos saímos da parte escura e dois conseguiram correr e ele não conseguiu; quando eles enxergaram que eram policiais militares eles tentaram empreender fuga e dois conseguiram e ele não; ele tava com uma mochila e deu pra observar que era droga; que não tinha arma; que ele confessou.

[2]

(...) Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]ão satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de
busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

[3]
Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

(...) §2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

[4]

Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[5]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...) § 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[7]

Termo inicial: A prescrição retroativa começa a correr a partir da publicação da sentença ou do acórdão condenatório, desde que haja transitado em julgado para a acusação ou ao seu recurso tenha sido negado provimento. Justifica-se seu nome, "retroativa", pelo fato de ser contada da sentença ou acórdão condenatórios para trás
.
(Masson, Cleber. Código penal comentado / Cleber Masson. - 10. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Método, 2022. P. 624)

[8]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[9]

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência

Belém, 18/12/2023